Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801044-30.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RR OFICINA COSTA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ATRASO NO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA. INTENÇÃO DO DEVEDOR EM QUITAR O DÉBITO. RESISTÊNCIA POR PARTE DO ESTADO. REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DE PARCELAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ DO CONSIGNANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada, em que figura como agravado
RR OFICINA COSTA LTDA.

Historiando os fatos, a empresa agravada ajuizou ação de consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada, a qual foi deferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que autorizou a consignação em pagamento e deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além de determinar que o réu alterasse a situação cadastral da autora para “ativo regular” caso inexistam outros débitos, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados,
AUTORIZO A CONSIGNAÇÃO
do valor atinente à última parcela do acordo firmado em âmbito administrativo, corrigida e atualizada, totalizando a quantia de R$-3.777,26 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 539 e ss do CPC e art. 164, I do CTN, a ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, a teor do parágrafo único do art. 542.

Efetivado o depósito, DEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V do CTN, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos valores depositados em juízo e discriminados nos autos, devidos a título de ICMS, devendo o réu, ainda, alterar a situação cadastral da autora para ‘ATIVO REGULAR’, acaso inexistam outros débitos que subsidiem a manutenção da condição de ‘ativa não regular’.

Em caso de descumprimento, nos termos do art. 536, § 1º e 3º do NCPC, FIXO MULTA de R$-500,00/dia (mil reais por dia) de descumprimento até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz, em síntese, que as condições e benefícios ofertados para os contribuintes que resolvem aderir aos termos de parcelamento de dívida tributária são válidas e condicionadas ao cumprimento de regras licitas e proporcionais, que uma vez descumpridas, geram consequências impostas pelo ordenamento jurídico, consequências estas que foram aplicadas ao caso concreto, tais como: revogação do acordo, aumento da dívida, com a perda do benefício de parcelamento e inclusão de seu nome no cadastro de ativo não regular.

Alega carência de ação, pela falta de interesse de agir da empresa agravada, tendo em vista que o parcelamento do débito fiscal, por iniciativa do próprio contribuinte importa na sua evidente confissão e reconhecimento, com a correspondente renúncia a qualquer ato de impugnação ou recurso, seja na esfera administrativa, seja na judicial, a teor do que preceitua o art. 51, §1º, da Lei Estadual nº 6.182/98, que regula a matéria.

Assevera que o que a gravada pretende com a demanda originária é um provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de pagar o parcelamento com atraso, sem que esteja obrigada aos termos do ordenamento jurídico mencionado.

Alega periculum in mora inverso em favor da Fazenda Pública.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo pretendido, determinando-se a sustação imediata da decisão recorrida, e, no mérito, pelo provimento do agravo, para reformar definitivamente a decisão a quo.

Em decisão monocrática de id. 440934, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Ente Público apresentou agravo interno.

Em suas razões (ID 615838) aduz a mesma preliminar alegada na inicial do agravo de instrumento acerca da carência de ação, por falta de interesse de agir da agravada, na medida em que a adesão ao programa de parcelamento de débito fiscal importa me renuncia a qualquer impugnação ou recurso administrativo ou judicial.

Argui que os débitos de que trata a ação principal foram constituídos originalmente mediante declaração por parte da própria agravada, via DIEF, e posteriormente, o débito residual foi inscrito em dívida ativa.

Afirma que o parcelamento foi firmado em 08.10.2014, e alcançou as duas dividas, onde a agravada se comprometeu a pagar em 36 parcelas, sendo uma entrada e mais 35 parcelas, a última com vencimento em 30.09.2017, tendo a agravada efetuado o pagamento de 34 parcelas, deixando de quitar a última parcela, com vencimento em 30.09.2017, o que ocasionou a revogação do referido parcelamento em 15.10.2017.

Em relação à aplicação dos critérios de cálculo e parcelas moratórias, assevera que na hipótese de revogação do parcelamento pelos motivos legalmente previstos, desconsidera-se a existência de parcelamento e a obrigação tributária volta a ser atualizada desde a origem, segundo os critérios do art. 6º da Lei 6.182/98, deixando de ser aplicada a regra dos arts. 7º e 9º da Instrução Normativa 16/2002, o que ocorreu na hipótese.

Defende a legalidade e validade do regime de “ativo não regular” e a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pelo Juízo
a quo.

Pugna pelo provimento do agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno nem ao recurso de agravo de instrumento, conforme certidão de ID nº 757731.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (ID 771450).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos.

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs agravo interno (id 615838) em face da decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pretendido (id 440934).

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

De início, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por conseqüência, em supressão de instância.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Agravante suscita a inexistência de interesse de agir da parte agravada em razão de ter aderido voluntariamente ao programa de parcelamento de débito tributários, o que importa na renúncia do contribuinte a qualquer impugnação ou recurso, seja na esfera administrativa, seja na judicial.

Sem razão o recorrente.

O interesse de agir está ligado à utilidade que a tutela jurisdicional traz ao autor de uma ação judicial. Essa utilidade bifurca-se no binômio necessidade e adequação. A necessidade é a exigência de que a intervenção do Poder Judiciário seja a única forma para a solução do litigio. Já a adequação, dá-se com o pedido correto de tutela pretendida.

Há interesse de agir quando existe uma pretensão de uma das partes, resistida pela outra parte.

É exatamente o que acontece no presente caso, onde a pretensão da parte agravada de quitar a última parcela do acordo foi resistida por parte do agravante, que se recusou a emitir a DAE, além de revogar o parcelamento.

Ademais, o art. 3º do CPC menciona o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) ou livre acesso ao Judiciário ao prever que “não se excluíra da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”.

Por tais razões,
a preliminar deve ser rejeitada
.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo de piso que autorizou a consignação em pagamento da última parcela do acordo firmado em âmbito administrativo entre o agravante e agravado, bem como determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e alteração da situação cadastral da empresa para a situação de “ativo regular”, sob pena de multa diária.

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

Depreende-se dos autos digitais de 1º grau que a empresa agravada ajuizou ação de consignação em pagamento em face do Estado do Pará narrando que é comerciante de fato e de direito do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS e que em 08/10/2014, aderiu ao programa de parcelamento de crédito tributário junto ao órgão central da requerida, conforme processo administrativo nº 2014090000629-8, o qual englobava o imposto referente ao período de 04/2014 a 07/2014, totalizando o montante de R$ 101.016,06 (cento e um mil, dezesseis reais e seis centavos), que seriam pagos com uma entrada de R$ 5.101, 31 (cinco mil, cento e um reais e trinta e um centavos) e mais 35 (trinta e cinco) parcelas no valor de R$ 2.769,28 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), todo dia 30 de cada mês.

Afirma que pagou fielmente as 34 (trinta e quatro) primeiras parcelas, sendo que na última parcela que deveria ser paga no dia 30/09/2019, o consignante atrasou por 15 (quinze) dias em razão da crise econômica que lhe atingiu e quando solicitou ao órgão fiscalizador para gerar o ultimo DAE, este se recusou, impedindo o pagamento da última parcela, além de decretar a revogação do acordo em 15/10/2017, determinando que o dívida fosse para execução.

O Juízo de piso, entendendo estarem presentes os requisitos necessários a concessão da tutela, autorizou a consignação em pagamento do valor referente à última parcela do acordo administrativo firmado entre as partes, devidamente atualizada no valor de R$ 3.777,26 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias e, efetuado o deposito, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e alteração da situação cadastral da empresa para ativo regular.

O Estado do Pará revogou o benefício do parcelamento com base no art. 12, I, da Instrução Normativa nº 16/2002 e no art. 51, da Lei Estadual nº 6.182/98.

Ora, em que pese os dispostos da legislação municipal invocada pelo agravante, a refletir a incidência do princípio da legalidade, não há como desconsiderar que, das 35 (trinta e cinco) parcelas do acordo firmado, 34 (trinta e quatro) foram devidamente quitadas e a última parcela só não pôde ser paga em razão da recusa do órgão em emitir a DAE necessária.

Ainda que o inadimplemento da obrigação permita, como regra, a extinção do acordo, essa possibilidade vem sendo mitigada pela doutrina e jurisprudência, por meio da chamada Teoria do Adimplemento Substancial.

Acerca do tema, já consignou o E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Incide a teoria do adimplemento substancial dos contratos, que visa a impedir o uso imoderado do direito de resolução pelo credor, quando o rompimento do pacto não se ajusta a exigências de índole social ou pautadas pela boa-fé objetiva. Por essa ótica, a faculdade que o credor tem de simplesmente resolver o contrato, diante do inadimplemento do devedor, deve ser reconhecida com cautela, sobretudo quando evidente o desequilíbrio financeiro entre as partes contratantes, como no caso dos autos. Assim, deve o julgador ponderar quão grave foi o inadimplemento, a ponto de justificar a resolução da avença. Como bem assevera Athos Gusmão Carneiro, 'em um sistema de resolução judiciária dos contratos, a apreciação valorativa do inadimplemento contratual é alicerçada na análise global do contrato inexecutado, inclusive de sua natureza, e na consideração do comportamento total dos contraentes, desde o início da avença. Destarte, ante eventual adimplemento limitado ou inexato, a decisão judicial, ou pela resolução da avença ou pela simples condenação em perdas e danos, dependerá de uma avaliação da repercussão do incumprimento no equilíbrio sinalagmático do contrato' (Inadimplemento Contratual Grave -Discricionariedade do Juiz. In. Revista de Processo. Ano 20. Abril-Junho de 1.995, n. 78). Vale dizer que, para a resolução do contrato, inclusive pela via judicial, há de se considerar não só a inadimplência em si, mas também o adimplemento da avença durante a normalidade contratual. A partir desse cotejo, entre adimplemento e inadimplemento, é que deve o juiz aferir a legitimidade da resolução do contrato, de modo a realizar, por outro lado, os princípios da função social e da boa-fé objetiva (...).” (REsp. nº 877.965/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 01/02/2012).

Resta inconteste nos autos que a agravada pagou 99% do acordo firmado, demonstrando a evidente boa-fé por parte da consignante.

É induvidoso que acima do princípio da legalidade, transitam outros dois princípios que regem e orientam os atos da administração pública: o da proporcionalidade e o da razoabilidade, não sendo razoável nem proporcional a revogação do benefício do parcelamento em razão do atraso da última parcela do acordo, ainda mais quando a agravada procurou o órgão fiscalizador para emissão da DAE final e este se recusou a emiti-la.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“Apelação. Ação declaratória. Pedido de reinclusão em Programa de Parcelamento Incentivado. Débitos de ISS. Ausência de desconto automático da parcela 86 e 87, embora existente saldo em conta corrente e realizado regular desconto de parcela posterior. Juízo de ponderação sobre as circunstâncias que envolvem o caso concreto. Exclusão do PPI que ofende a razoabilidade, a proporcionalidade e a tese do adimplemento substancial. Recurso ao qual se nega provimento, com a fixação de prazo para o depósito atualizado das parcelas em atraso, sem juros ou multa. Honorários majorados na forma do artigo 85, § 11, do NCPC.” (Apelação nº 1010940-57.2014.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 09.03.2017).

“Apelação - Ação ordinária cumulada com consignação em pagamento - Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) - Impetrante que deixou de efetuar o pagamento de uma parcela -Exclusão automática do parcelamento - Descabimento - Violação dos princípios da boa-fé e proporcionalidade - Aplicação da teoria do adimplemento substancial - Precedentes do STJ e do TJSP - Verba honorária, no entanto, que deve ser minorada - Aplicação analógica do art. 85, § 8º, do CPC - Honorários reduzidos a R$ 20.000,00 - Sentença reformada nesse ponto - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº 1003673-58.2019.8.26.0053, Rel. Des. Roberto Martins de Souza, j. 31.10.2019).

“APELAÇÃO - Ação de consignação em pagamento -São Paulo - Adesão a Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) - Lei Municipal nº 14.129/06 -Inadimplemento da 75ª parcela (de um total de 120) -Rompimento do PPI por atraso no pagamento superior a 60 dias - Ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade administrativa -Teoria do adimplemento substancial - Pagamento da parcela em atraso inviabilizado pelo sistema informatizado da ré -Adimplemento das parcelas posteriores que demonstra a boa-fé do autor - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº 1013241-35.2018.8.26.0053, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 31.10.2019).

Ressalta-se, por oportuno, que a decisão de piso permanece dotada de precariedade, condicionada à possibilidade de procedência da ação, razão pela qual mantenho a decisão atacada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2021